Tribunal: TJMT
Processo: 1019384-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019384-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 013.803.871-67 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019384-43.2023.8.11.0001.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: FLAVIANE MARIA DOS SANTOS.

Data do Julgamento:
17/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TERMO INICIAL PARA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extintos os embargos à execução sob o fundamento de intempestividade, com base nos artigos 52, IX, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 915 do CPC e art. 485, IV, do CPC. O recorrente pleiteia o reconhecimento da tempestividade dos embargos e a anulação da sentença para permitir a apresentação de impugnação à execução. No mérito, postula o afastamento da multa cominatória executada, com a devolução do valor levantado pela parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos à execução apresentados pelo recorrente; e (ii) definir a validade da cobrança de multa cominatória diante da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme a Súmula 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de embargos à execução no Juizado Especial é de 15 dias úteis, contados do depósito para garantia do juízo, nos termos dos Enunciados 142 e 156 do FONAJE. No caso, o depósito para garantia ocorreu em 04/04/2024, e os embargos foram apresentados em 23/04/2024, dentro do prazo legal, o que evidencia sua tempestividade.

O depósito judicial efetuado em 16/11/2023 não interfere na contagem do prazo para embargos à execução, pois foi destinado ao pagamento da condenação, e não à garantia do juízo.

A incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ. No presente caso, não houve intimação pessoal do recorrente para o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que a multa aplicada não pode subsistir.

O levantamento pela parte recorrida dos valores depositados pelo recorrente, cuja finalidade era exclusivamente garantir o juízo, ocorreu de forma indevida. Assim, a restituição desses valores se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

O prazo para oposição de embargos à execução no Juizado Especial é de 15 dias úteis, contados do depósito para garantia do juízo, conforme os Enunciados 142 e 156 do FONAJE, sendo tempestivos os embargos opostos dentro desse prazo.

Para a cobrança de multa cominatória em obrigação de fazer, é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor, conforme Súmula 410 do STJ, sendo indevida a cobrança se a intimação ocorrer apenas por meio eletrônico.

Valores levantados de depósito destinado à garantia do juízo, sem base legal, devem ser devolvidos ao devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 52, IX; CPC, arts. 485, IV, e 915; Enunciados 142, 143 e 156 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07/03/2019; AgInt no REsp 1.942.092/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/03/2023; AgInt no REsp 2.028.559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20/04/2023; N.U. 1007958-87.2021.8.11.0006, 3ª Turma Recursal do TJMT, DJE 16/11/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto os embargos a execução nos termos dos artigos art. 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 915 do CPC, c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

O recorrente postula na reforma da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem e, consequentemente, a devolução do prazo para apresentar Impugnação à Execução.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto os embargos a execução nos termos dos artigos art. 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 915 do CPC, c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

Inicialmente, é necessário verificar a tempestividade dos embargos à execução interposto pelo recorrente.

Pois bem, os embargos à execução no Juizado Especial, em execução de título judicial, possuem prazo de 15 dias para oposição, conforme Enunciados 142 e 156 do FONAJE. Quando ocorre depósito espontâneo, o prazo flui a partir da data do depósito, dispensando a lavratura de termo de penhora.

No caso em análise, o Executado realizou depósito para garantia do juízo em 04/04/2024, marco inicial para a contagem do prazo de 15 dias úteis, que se encerrou em 26/04/2024. Assim, os Embargos opostos em 23/04/2024 são tempestivos.

O depósito judicial efetuado em 16/11/2023 não interfere na contagem do prazo, pois foi destinado ao pagamento da condenação, não para a garantia do juízo.

Portanto, imperioso reconhecer a tempestividade dos embargos à execução.

Passando ao mérito, tendo em vista que a causa está madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Na fase de conhecimento, a sentença declarou a inexistência de débito de R$ 183,21 (cento e oitenta e três reais e vinte e um centavos), determinou a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes (se houver) e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, fixando multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o descumprimento.

Em 08/11/2023, a autora requereu a execução de R$ 3.366,79, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela multa. Em 16/11/2023, o Banco, espontaneamente, depositou R$ 3.320,82 (três mil trezentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) para pagar a condenação, e, em 15/12/2023, foi expedido alvará de R$ 3.344,20 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) para a autora.

Em 11/02/2024, a autora requereu a execução da multa no valor de R$ 2.325,55 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Para garantir o juízo, o Banco depositou a quantia de R$ 2.325,55 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) em 04/04/2024 e anunciou que apresentaria impugnação à execução.

Apesar disso, em 05/04/2024, a autora pediu o levantamento do valor, e, em 11/04/2024, foi prolatada sentença que extinguiu a execução sob o fundamento de que a obrigação foi cumprida, desconsiderando o prazo para oposição dos Embargos. Nesta data, foi autorizado o levantamento de R$ 2.328,69 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).

O Executado opôs Embargos à Execução em 23/04/2024, alegando excesso de execução, pois a multa cominatória seria indevida na ausência de intimação pessoal, conforme a Súmula 410 do STJ.

No entanto, a sentença proferida em 19/06/2024 rejeitou os Embargos sob a justificativa de intempestividade, desconsiderando o prazo correto.

A jurisprudência consolidada e a Súmula 410 do STJ determinam que a intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Não basta a intimação eletrônica via sistema PJE.

Conforme entendimento do STJ, tratando-se de
astreintes
fixadas em obrigação de fazer, sua incidência tem início a partir da intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme preceituado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça:
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Confirmando o entendimento e afastando o dissídio jurisprudencial existente na Corte Superior, o Ministro Humberto Martins, no julgamento do EREsp 1.360.577-MG, esclareceu que:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
2. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado em 19/12/2018
, DJe 07/03/2019).

No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO.

1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.028.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. MULTA AFASTADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95,
o devedor poderá oferecer embargos nos autos da execução, impondo-lhe, expressamente, a oposição nos próprios autos, não sendo admitido em autos apartados.

“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado 143 do FONAJE).

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial. (N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

O mesmo entendimento vem sendo adotado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica, a título exemplificativo, nos seguintes processos:
1000010-87.2018.8.11.0107; 1000020-34.2018.8.11.0107 e 1002062-09.2017.8.11.0037
.

Da análise dos autos verifica-se que não houve a intimação pessoal da recorrida para o cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Ademais, não há como exigir-se a cobrança da multa fixada, em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução e no mérito JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução, determinando que a Recorrida devolva, em 10 dias, o valor levantado indevidamente, uma vez que o depósito visava apenas garantir o juízo, sob pena de expedição de alvará em favor do Embargante.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024